Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, a fim de garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
2. Na hipótese, observa-se que penhora incidente sobre os proventos de salário do agravado não pode comprometer sua subsistência e de sua família, ao passo que ainda se resguarda a manutenção de sua dignidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.